Tribunal: TJDFT
Processo: 0736696-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. COMPROVADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. TUTELA ANTECIPADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada para redução de alimentos fixados em dois salários-mínimos, para cada filho, além de prestações in natura (escola bilingue e plano de saúde).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia refere-se à possibilidade de redução dos alimentos em sede de tutela antecipada, diante da comprovada alteração da capacidade financeira do alimentante após demissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O alimentante demonstra perda significativa da capacidade financeira após demissão do emprego anterior, comprovando a constituição de nova empresa com rendimentos substancialmente inferiores.
4. A documentação apresentada evidencia a necessidade de venda de veículos e obtenção de empréstimos para manutenção das despesas pessoais e profissionais, corroborando a redução patrimonial.
5. O trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade autoriza a readequação do encargo alimentar à nova realidade financeira do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos em um salário-mínimo, para cada menor, mantida a obrigação referente ao pagamento da escola bilíngue e do plano de saúde.
Tese de julgamento: "1. A significativa alteração na capacidade financeira do alimentante, devidamente comprovada, autoriza a redução do encargo alimentar mediante tutela antecipada. 2. O trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade orienta a fixação dos alimentos de modo a preservar o equilíbrio entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante".
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20171610059752APC, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 12/2/2019; TJDFT, 07223925220228070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 10/4/2023.